Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014976-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AIDE GONCALVES RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 205.988.661-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU COBRANÇA ATÍPICA E RESTABELECEU OS VALORES ORIGINÁRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender reajuste nas mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, determinando o restabelecimento dos valores cobrados antes da majoração até ulterior análise do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a majoração contratual é abusiva, especialmente em contratos coletivos, e se há requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Embora o contrato preveja reajustes anuais e por faixa etária, a majoração excessiva configura aparente desproporcionalidade, gerando risco de inadimplência e distrato contratual.

A necessidade de dilação probatória para aferir a abusividade do reajuste impede a reforma da decisão interlocutória, mantendo-se os valores originais como medida provisória, conforme jurisprudência sedimentada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A majoração excessiva de mensalidades em plano de saúde coletivo, ainda que contratualmente prevista, pode ser objeto de suspensão judicial quando restar evidenciada desproporcionalidade, preservando-se a obrigação nos valores originais até ulterior apuração em instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n.º 1002503-28.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de mensalidade de plano de saúde c/c restituição em dobro e indenização por dano moral que lhe move Aide Gonçalves Ribeiro Teixeira, deferiu parcialmente a tutela provisória determinando a suspensão dos últimos dois reajustes aplicados ao contrato celebrado com a autora, referente aos anos de 2024 e 2025, os quais acumulam 43,5% de aumento e que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em virtude das mensalidades ora discutidas, tampouco de suspender os atendimentos. Intimou a ré para readequar o valor das faturas vencidas e ainda não pagas e das vincendas, no prazo de 15 dias, a fim de proporcionar à autora o pagamento da mensalidade livre dos reajustes dos últimos dois anos. Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixou a multa pecuniária no valor de R$ 500,00 por dia.

Inconformada, a agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida antecipatória, em virtude da legalidade e regularidade dos reajustes aplicados, com respaldo contratual e comunicação à ANS. Narra acerca da distinção entre contratos individuais e coletivos, sendo o contrato em comento de natureza coletiva empresarial, firmado com o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, logo a impossibilidade de submissão dos reajustes a parâmetros definidos para planos individuais, ante a livre negociação entre as partes

nos contratos coletivos.

Defende a necessidade de prova técnica atuarial, caso se entenda pela substituição dos índices praticados, conforme precedente vinculante do STJ (Tema 952). Expõe o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da suspensão da cláusula de reajuste contratual, justificando o pedido de efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para cassar a tutela provisória e, no mérito, o provimento integral do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 288076879).

Comunicação entre instâncias (id. 288158382).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 288801350), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aide Gonçalves Ribeiro Teixeira
move
ação revisional de reajuste por mudança de faixa etária contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em apertada síntese, abusividade nos reajustes aplicados ao seu plano de saúde coletivo por adesão.

A autora, idosa de 76 anos e aposentada, afirma ser beneficiária do plano de saúde vinculado ao SINTEP-MT, sob contrato firmado com a requerida desde o ano de 2000. Sustenta que, nos últimos anos, foram aplicados reajustes sucessivos e elevados nas mensalidades, sem a devida transparência, ocasionando grave comprometimento de sua subsistência.

Destaca-se que, em março de 2024, o valor da mensalidade aumentou de R$ 2.632,49 para R$ 3.290,61 (acréscimo de aproximadamente 25%), e, em março de 2025, sofreu novo reajuste, passando para R$ 3.899,37 (aumento de 18,50%), totalizando um reajuste acumulado que reputa desproporcional e em desacordo com os índices da ANS.

Aduz que os reajustes são indevidos, por não haver variação de faixa etária, visto que já se encontra na última faixa, e por destoarem dos critérios técnicos estabelecidos pelas normas regulatórias. Sustenta, ainda, que os aumentos demonstram má-fé contratual, acarretando desequilíbrio financeiro e violação à boa-fé objetiva, ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos reajustes aplicados nos últimos cinco anos, com a adequação dos valores aos índices da ANS. No mérito, requer a revisão contratual, a restituição em dobro da quantia de R$ 22.284,24, bem como indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios e a prioridade na tramitação do feito em razão da idade.

A douta magistrada de origem, vislumbrando a presença dos requisitos necessários
, deferiu parcialmente a tutela provisória determinando a suspensão dos últimos dois reajustes aplicados ao contrato celebrado com a autora, referente aos anos de 2024 e 2025, os quais acumulam 43,5% de aumento e que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em virtude das mensalidades ora discutidas, tampouco de suspender os atendimentos. Intimou a ré para readequar o valor das faturas vencidas e ainda não pagas e das vincendas, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de proporcionar à autora o pagamento da mensalidade livre dos reajustes dos últimos dois anos. Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixou a multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Contra essa decisão se insurge a agravante, afirmando acerca da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida antecipatória, em virtude da legalidade e regularidade dos reajustes aplicados, com respaldo contratual e comunicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Narra acerca da distinção entre contratos individuais e coletivos, sendo o contrato em comento de natureza coletiva empresarial, firmado com o SINTEP – Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, logo a impossibilidade de submissão dos reajustes a parâmetros definidos para planos individuais, ante a livre negociação entre as partes

nos contratos coletivos.

Defende a necessidade de prova técnica atuarial, caso se entenda pela substituição dos índices praticados, conforme precedente vinculante do STJ (Tema 952). Expõe o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da suspensão da cláusula de reajuste contratual, justificando o pedido de efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para cassar a tutela provisória e, no mérito, o provimento integral do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, mister se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observa-se que a agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu o reajuste do plano de saúde.

Ao analisar os documentos constantes dos autos de origem, verifica-se que o aumento relevante da mensalidade (id. 285599877).

Ressalte-se que o contrato em questão é de natureza coletiva empresarial, sendo regido por parâmetros próprios, distintos daqueles aplicáveis aos contratos individuais. Contudo, a verificação de eventual abusividade no reajuste depende de análise detalhada pelo juízo de origem, a fim de apurar se os índices aplicados respeitam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a razoabilidade dos custos repassados.

É cedido que ao Poder Judiciário cabe verificar a alegação de abusividade, diante da manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite, inclusive, a própria permanência do consumidor filiado ao plano de saúde.

Deste feita, muito embora exista cláusula contratual prevendo os reajustes anuais, conforme apontado pela agravante, no presente caso, revela-se imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da abusividade, sendo evidente a necessidade de dilação probatória ao caso.

Por outro lado, ressalto que na origem, o perigo de dano é latente, pois, o aumento da mensalidade em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, gera risco evidente de inadimplência e possível distrato prematuro do contrato.

Assim, considerando que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, sendo imprescindível a dilação probatória na origem, inclusive para aferir a suposta abusividade do reajuste.

Neste sentido, trago julgados deste eg. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” -
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante.

2. Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(RAC n.º 1020791-87.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reajusta anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada.
”
(RAI n.º 1002503-28.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022 – destaquei).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025